Tribunal: TJSP
Processo: 1000537-62.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação. Compra e Venda. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso adesivo dos autores. Pedido de desistência. Não conhecimento. Inteligência do art. 932, III e 998, ambos do CPC. Apelação. Empreendimento que não foi entregue conforme ofertado. Propaganda enganosa reconhecida. Aplicação dos arts. 6o, incisos III e IV e art. 30 e 37, do CDC. Desvalorização do valor do imóvel.

Ementa:
Apelação. Compra e Venda. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso adesivo dos autores. Pedido de desistência. Não conhecimento. Inteligência do art. 932, III e 998, ambos do CPC. Apelação. Empreendimento que não foi entregue conforme ofertado. Propaganda enganosa reconhecida. Aplicação dos arts. 6o, incisos III e IV e art. 30 e 37, do CDC. Desvalorização do valor do imóvel. Abatimento do percentual de 20% do valor total da compra. Cabimento. Juros de mora. Incidência do art. 405, do CC. Responsabilidade contratual. Dano moral. Reconhecimento. Entrega de imóvel em dissonância com a oferta utilizada para atrair o consumidor. Situação que supera o mero aborrecimento. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso adesivo não conhecido, desprovido o recurso da ré.